Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Termo de confissão de dívida e cheques. Emitentes das cártulas Inclusão no pólo passivo no curso do executivo. Ilegitimidade passiva ad causam. Emitentes das cártulas. legitimidade passiva. Afirmação. Arguição de implemento da prescrição do título exequendo formulada à guisa de ilegitimidade passiva. Aferição da exigibilidade do título. Matéria controversa e afeta aos embargos do devedor. Supressão de instância. Interposição de recurso. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, chamara o feito a ordem e, tornando sem efeito decisão anterior, que havia indeferido o pedido deduzido sob idêntica formatação, deferira o pedido de inclusão dos emitentes das cártulas que aparelharam o executivo na posição passiva da execução.
II. Questão em discussão
O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição do desacerto da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferira o pedido de inclusão dos emitentes das cártulas em execução na posição passiva do executivo, em observância, inclusive, a resolução empreendida no ambiente de ação monitória anteriormente aviada pela exequente.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
4. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
6. O emitente do cheque, guardando inexorável vinculação com a obrigação que espelha, está atrelado e revestido de inexorável legitimação para ocupar a angularidade passiva da pretensão executória aparelhada pelo título, pois tem como objeto a realização da obrigação nele retratada e à qual se obrigara a pagar, devendo as teses de defesa que detenha serem objeto de embargos do devedor, apurada sua legitimação para figurar como executado.
7. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
8. A opção dos executados pela formulação, de forma exclusiva em ambiente recursal, de matérias defensivas que têm como sede exclusiva e genuína os embargos do devedor, a par de configurar supressão de instância quanto aos fundamentos que somente apresentara em sede de recurso, determina a inviabilidade de exame das questões suscitadas, diante da inadequação da via eleita, pois deveriam ser deduzidas no ambiente da aludida ação incidental e previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem.
9. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.